Tribunal: TJMT
Processo: 1026077-46.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026077-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), MONICA AMARAL DE ANDRADE - CPF: 593.338.981-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE VALORES – OFERTA DE SEGURO-GARANTIA – APÓLICE COM PRAZO DE VALIDADE E VALOR INFERIOR AO EXECUTADO – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou seguro garantia somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem ofensa ao princípio da menor gravidade ao devedor.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026077-46.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: MONICA AMARAL DE ANDRADE

Processo na Origem
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1043003-47.2021.8.11.0041 - Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Bradesco Vida e Previdência S.A.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial proposta por Monica Amaral de Andrade em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S.A.

DECISÃO AGRAVADA
:
rejeitou
o seguro garantia ofertado e determinou a penhora de ativos na conta da agravante.

AGRAVO
: o agravante sustenta que o pagamento administrativo do débito ocorreu antes da citação na execução, de modo que a garantia não é inferior ao valor reclamado, porque é o resultado da diferença entre o valor atribuído à causa e o valor pago administrativamente, no total de R$ 378.432,23.

Insiste que propôs também majorar o valor para R$ 426.397,52, mas mesmo assim a proposta não foi aceita.

Esclarece que há erro no cálculo apresentado pela exequente no que diz respeito ao termo inicial da incidência da correção monetária que, no seu entender, deve ser aplicado a partir da data do sinistro (30/11/2021), para evitar a dupla correção.

Defende que o seguro garantia equipara-se à penhora em dinheiro e, se a agravada aceitou a penhora em valor menor que o pretendido, também deveria aceitar o seguro no mesmo valor, em atenção ao princípio da menor onerosidade ao devedor.

Afirma que foram demonstrados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Pugna pela antecipação da tutela para determinar a suspensão da decisão, obstando o bloqueio de valores nas suas contas bancárias, bem como para que não seja levantado o valor depositado a título de garantida de juízo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para deferir o seguro como garantia e para que seja desbloqueado o valor penhorado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 190980178), contra esta decisão foi interposto Agravo Interno, cuja resposta foi apresentada no Id. 201308166.

A contraminuta do Agravo de Instrumento foi apresentada no Id. 195436695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de aceitar a apólice de seguro-garantia no importe de R$ 378.432,23 (trezentos e setenta e oito mil e quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos), a título de garantida do juízo, para substituir o bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial em que a exequente, aqui agravada, objetiva receber o valor atualizado de R$ 479.194,22.

Consta que a exequente, aqui agravada, rejeitou a apólice de seguro-garantia ao argumento de que além de ter prazo de validade determinado (20/01/2025), o pagamento do prêmio da contratação do seguro foi parcelado, bem como valor é inferior ao débito exequendo, qual seja de R$ 426.397,52.

Nota-se ainda que apresentados os embargos à execução, estes foram julgados improcedentes.

Na ação executiva, a decisão agravada rejeitou a apólice de seguro-garantia oferecida pelo ora agravante e deu prosseguimento ao feito com a penhora de ativos financeiros, via SISBAJUD, conforme ordem preferencial (art. 835 do CPC) no valor do débito exequendo, qual seja, de R$ 479.194,22.

O art. 835, §2º, do CPC, autoriza a substituição da penhora pelo seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento:

“Art. 835. (...)

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.

Como se vê, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual, não constitui direito absoluto do devedor, porquanto cabe prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no referido art. 835 do CPC.

Assim, a substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou seguro garantia somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem ofensa ao princípio da menor gravidade ao devedor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de exigência de caução e manteve a penhora no rosto dos autos do Cumprimento Provisório de Sentença.

2. A gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra,
não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805). Precedentes.
Ante o entendimento do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.949.434/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (g.n)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GARANTIA DO JUÍZO COM SEGURO FIANÇA. EXCEPCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte admite a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente
.

2. A revisão do acórdão recorrido, para o acolhimento da pretensão recursal importaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede especial, a teor da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.682.592/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021.) (g.n)

No caso, a apólice de seguro garantia tem vigência até 20/01/2025 e o valor da cobertura é
inferior
ao valor em execução, além do mais, a exequente rejeita a referida apólice.

Logo, é caso de manter a decisão impugnada.

Por fim, como bem ressaltada pela agravada, a questão referente ao bloqueio dos valores ainda está pendente de apreciação pelo juízo de primeiro grau, desse modo não cabe discussão no âmbito deste recurso a irregularidade ou não do referido bloqueio, sob pena de suprimir a competência do juízo da execução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Julga-se prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024